Tribunal: STF
Processo: AI 710491
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA
   280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a
   incidência da Súmula 280 do STF.
II - Agravo regimental
   improvido.